Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704567-95.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE SEBASTIAO DA COSTA RECORRIDOS: HILTON MOURA DE OLIVEIRA JUNIOR, MOURA E HORTENCIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HORTENCIO MOREIRA DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO CARACTERIZAM EM SI MESMOS ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a distinção entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”. III. Os fatos objetivos do encerramento da atividade empresarial, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis, sem o elemento subjetivo da intenção de lesar credores ou a promiscuidade patrimonial entre empresa e sócios, não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Desvio de finalidade e confusão patrimonial não são conceitos abstratos nos quais podem ser enquadrados indícios de irregularidade na dissolução da sociedade empresária, de maneira a reclamar a comprovação de atos e fatos concretos do uso doloso da pessoa jurídica para lesar credores ou da interação espúria do patrimônio de sócios e sociedade empresária. V. Contrasta com a inteligência dos artigos 49-A e 50 do Código Civil o entendimento de que o insucesso empresarial possibilita de per si a responsabilização patrimonial de sócios e administradores. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando estarem presentes os requisitos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica dos recorridos, quais sejam, o abuso de personalidade jurídica e o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Defende ser evidente que os sócios- administradores utilizam o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais e vice-versa, violando a separação entre as atividades da empresa e do sócio. Acrescenta que ficou também demonstrada a intenção dos sócios de prejudicar os interesses do credor, enriquecendo ilicitamente às custas do recorrente. Asseveram que o esgotamento dos bens, a dissolução irregular da empresa e a falta de diligência junto aos órgãos competentes, como a Junta Comercial e a Receita Federal, para a devida atualização dos dados, caracterizam o abuso da personalidade jurídica e a tentativa de fraude aos credores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Cumpre ter presente que o Agravante, apesar do esforço argumentativo, não comprovou atos e fatos concretos hábeis a descortinar a utilização intencional da sociedade empresária para lesar credores (desvio de finalidade) ou a conjunção entre os patrimônios de sócios e empresa (confusão patrimonial). Desvio de finalidade e confusão patrimonial não são conceitos abstratos nos quais podem ser enquadrados meros indícios de irregularidade da dissolução da sociedade empresária. São precisamente definidos na Lei Civil e por isso só se podem ter por demonstrados à vista de atos e fatos objetivos do uso doloso da pessoa jurídica para lesar credores ou da interação espúria do patrimônio de sócios e sociedade empresária. O Agravante, reitere-se, demonstrou apenas o encerramento das atividades empresariais da primeira Agravada, permanecendo no terreno meramente especulativo as afirmações de que ela foi utilizada com o propósito de lesar credores e que seu patrimônio foi destinado a compromissos pessoais dos sócios (demais Agravados). Importa registrar que a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça foi plasmada à vista da legislação tributária e, consoante sua própria dicção, aplica-se apenas às execuções fiscais para permitir o seu redirecionamento para o sócio-gerente. Ainda assim, a incidência desse preceito sumular não pode ocorrer de forma automática e irrefletida, como se a frustração de alguma diligência processual pudesse ser interpretada como prova inequívoca de fraude ou como presunção absoluta de dissolução irregular. Acerca do tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente; todavia, a inteligência que se deve ter desse enunciado é de que a não localização da empresa no endereço fiscal é indício de sua dissolução irregular, mas, por si só e independente de qualquer outro elemento, é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu, bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio. (AgRg no AREsp 16808/GO, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/02/2013)”. Conclui-se, assim, que os obstáculos encontrados pelo Agravante para a satisfação do seu crédito não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e, por via de consequência, a constrição do patrimônio dos seus sócios. (ID 46595527). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023